Tribunal: TJDFT
Processo: 0702352-14.2020.8.07.0002
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA RECURSAL. PEDIDO LIMINAR. RAZÕES DA APELAÇÃO. VIA INADEQUADA. IMISSÃO NA POSSE. DIREITO DE PROPRIEDADE OU OUTRO DIREITO REAL. PROVA. ARTIGO 373 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ÔNUS DA PROVA DO FATO CONSTITUTIVO NÃO DEMONSTRADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECONVENÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE NÃO COMPROVADA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE INDENIZAÇAO DE BENFEITORIAS E ACESSÕES. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O pedido de tutela recursal veiculado nas razões do apelo não merece ser conhecido, uma vez que, nos termos do artigo 1.012,§3o, inciso II, e §4o,do Código de Processo Civil, deveria ter sido formulado em petição autônoma e não como preliminar recursal, por demandar análise anterior ao julgamento do recurso.
2. Na ação de imissão de posse não se discute a posse em si mesma considerada, como uma situação de fato digna de ser tutelada sem cogitar qualquer outra relação jurídica, mas sim o direito à posse derivado do direito de propriedade ou outro direito real, devidamente outorgado por um título.
3. Nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Assim, de acordo com a regra da distribuição estática do ônus da prova, quem alega determinado fato deve prová-lo, não tendo os apelantes se desincumbido de comprovar suas alegações, nos termos do artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil.
4. Pedido de reintegração de posse na reconvenção. Eventual alegação em Juízo de aquisição do imóvel a justificar não só a manutenção da posse, como a aquisição regular de titularidade, demanda prova incontroversa neste sentido.
5. Pedido subsidiário de condenação da apelada/reconvinda ao pagamento de indenização a título de benfeitorias e acessões que não restaram demonstradas, não merece acolhimento, à míngua de provas que pudessem estabelecer a obrigação.
6. Apelação da autora parcialmente conhecida. Apelação da ré conhecida. Recursos não providos. Honorários recursais majorados.